Tribunal: TJES
Processo: 5016624-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016624-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO DA SILVA DAVEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO DIANTE DE GARANTIA REAL PRÉ-CONSTITUÍDA E INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Aguinaldo da Silva Davel contra decisão da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos à execução promovida pelo Banco do Brasil S/A, fundada em cédula rural hipotecária no valor de R$ 67.267,45, sustentando o agravante a má-fé do credor, a ausência de transparência no vencimento antecipado do contrato, a tentativa frustrada de negociação e o risco de dano grave decorrente da continuidade dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015 para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se, diante das peculiaridades do caso, é possível flexibilizar o requisito da garantia do juízo quando já existente garantia real cedular apta a mitigar o risco ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se pedido expresso e fundamentado de concessão de efeito suspensivo aos embargos, atendendo ao primeiro requisito legal.

4. A instituição financeira notifica o devedor sobre vencimento antecipado das dívidas sem especificar a infração contratual e se omite diante de requerimento formal de esclarecimentos, violando deveres anexos de informação e transparência decorrentes da boa-fé objetiva.

5. As tratativas extrajudiciais, demonstradas por mensagens de WhatsApp, revelam postura contraditória do credor, que simultaneamente negocia e ajuíza a execução sem esclarecimentos, configurando
venire contra factum proprium
e reforçando a plausibilidade do direito alegado.

6. A decretação unilateral do vencimento antecipado, sem motivação clara e sem resposta ao devedor, pode caracterizar exercício abusivo de direito, afetando a própria exigibilidade da dívida.

7. A ausência de penhora, depósito ou caução não impede, em situação excepcional, a concessão do efeito suspensivo, porque a dívida já se encontra garantida por hipoteca cedular, o que mitiga substancialmente o risco ao credor e torna desproporcional exigir nova garantia.

8. O risco de dano grave ao agravante, agricultor cuja subsistência depende da continuidade de suas atividades, supera o risco suportado pelo banco, instituição de grande porte e cujo crédito é reduzido em comparação a sua capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos da tutela provisória e demonstrada a excepcionalidade apta a flexibilizar a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015.

2. A existência de garantia real cedular previamente constituída pode mitigar o
periculum in mora
inverso, justificando a suspensão da execução.

3. A ausência de transparência e a postura contraditória do credor na decretação do vencimento antecipado configuram indícios relevantes de violação à boa-fé objetiva e reforçam a plausibilidade do direito alegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Aguinaldo da Silva Davel
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
opostos à “
ação de execução
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
(
processo nº 5000063-51.2024.8.08.0049
).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma:
(i)
a probabilidade de seu direito é robusta e manifesta, alicerçada na comprovada má-fé do agravado;
(ii)
a conduta da instituição financeira, ao declarar o vencimento antecipado das dívidas de forma unilateral e arbitrária, ignora pedidos de esclarecimento e frustra as diversas tentativas de negociação propostas pelo devedor, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório;
(iii)
o comportamento do banco agravado macula a exigibilidade do título executivo, tornando a suspensão da execução uma medida de justiça para evitar o prosseguimento de uma cobrança questionável;
(iv)
o perigo de dano é catastrófico e irreversível, transcendendo a esfera meramente patrimonial para atingir a sua própria subsistência;
(v)
como agricultor, a continuidade dos atos executivos, com a iminente possibilidade de penhora de bens e bloqueio de contas bancárias, representa uma ameaça direta à sua atividade produtiva e à sua dignidade, podendo conduzi-lo à ruína financeira;
(vi)
o risco para o devedor é desproporcionalmente maior do que o risco para o banco, uma instituição de grande porte, em aguardar o desfecho dos embargos;
(vii)
deve ser flexibilizada a exigência de garantia do juízo, diante da excepcionalidade que envolve o caso concreto;
(viii)
a má-fé do credor, que teria impedido a resolução amigável e a constituição de uma garantia de forma transparente, não poder ser usada como óbice à concessão do efeito suspensivo aos seus embargos;
(ix)
o princípio da justiça material e precedentes jurisprudenciais que, em situações excepcionais, admitem o afastamento da regra do art. 919, § 1º, do CPC/2015; e
(x)
a dívida já possui garantia contratual (cédula rural hipotecária), o que demonstra que o crédito do banco não se encontra totalmente desprotegido.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

A lide originária versa sobre
embargos
opostos por
Aguinaldo da Silva Davel
à “
ação de execução
” ajuizada pelo
Banco do Brasil
, consubstanciada em cédula rural hipotecária, cujo valor executado era de R$ 67.267,45 (sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) à época da propositura da ação.

A gênese da controvérsia, de acordo com o embargante/agravante, reside na conduta do banco embargado/agravado, que classifica como eivada de má-fé, por ter sido surpreendido, em julho de 2023, com três notificações subscritas pelo gerente da agência local a fim de lhe comunicar o vencimento antecipado de suas dívidas por suposto “descumprimento de cláusulas contratuais”, sem, contudo, especificar a natureza da infração.

Em 28/08/2023, o embargante/agravante protocolou requerimento junto à instituição financeira solicitando informações sobre o alegado descumprimento contratual, além de cópia de um laudo de vistoria que teria sido realizado em sua propriedade, sem, contudo, obter qualquer resposta.

Além disso, alega o embargante/agravante ter envidado incessantes esforços visando uma composição amigável do débito e mantendo tratativas diretas com a gerente de relacionamento do setor de cobrança do banco. Como prova de sua boa-fé, destaca ter proposto alternativas para a quitação ao incluir a alienação de bens dados em garantia e a venda de um imóvel a terceiro, cujo valor seria destinado à amortização da dívida.

Não obstante as múltiplas tentativas de negociação, sustenta o embargante que o banco exequente dificultou o acesso a informações detalhadas sobre os contratos e, por fim, ajuizou a ação de execução, omitindo todo o histórico de tratativas extrajudiciais.

Ao recepcionar os
embargos
, o juiz indeferiu o pedido de atribuição de que lhe seja atribuído efeito suspensivo por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais, notadamente a ausência de garantia do juízo. Acrescentou o juiz que, apesar de os embargos possam ser opostos independentemente de penhora, a suspensão da execução é medida excepcional que, nos termos do § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, exige que a execução esteja assegurada por penhora, depósito ou caução suficiente.

Pois bem. De acordo com a legislação em vigor, a mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC/2015, art. 919,
caput
); no entanto, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC/2015, art. 919, § 1º):

Art. 919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
º
. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Portanto, conforme se infere da redação do §1º do art. 919 do CPC/2015, é exigido o cumprimento de três requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber:
(
a)
pedido expresso do embargante;
(
b)
apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e
(
c)
verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

A começar pelo primeiro requisito (
rectius
: pedido expresso), não há dúvida de seu atendimento (Id origem 42805514, pedido “c”), com a devida fundamentação.

De igual forma, considero presente a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

Isso porque, há robusta demonstração de que o agravante foi notificado do vencimento antecipado de suas dívidas em meados de julho de 2023, sob a justificativa genérica de “descumprimento de cláusulas contratuais” (Id origem 42805518) e protocolou um pedido formal de explicações com vistas a elucidar a natureza da suposta infração (Id origem 42805519), sem, contudo, obter resposta.

A princípio, a ausência de resposta constitui um forte indício de violação aos deveres anexos de informação e transparência, corolários do princípio da boa-fé objetiva.

Há dois outros elementos que caracterizam a relevância da fundamentação:
primeiro
, a conduta da instituição financeira, ao longo dos meses que antecederam a execução, que aparenta ser contraditória e incompatível com a lealdade esperada de um contratante.

A petição inicial dos
embargos
opostos contém transcrições das conversas via WhatsApp com a preposta do banco (de nome Juliana Martins), que revelam o intento do agravante – longe de se esquivar de suas obrigações – de buscar uma solução negociada para o débito, na medida em que não apenas se dispõe a negociar, mas também se propõe vender um imóvel para que o valor fosse utilizado na amortização da dívida, o que também teria sido frustrado pela inércia ou intransigência do credor.

A instituição financeira, ao mesmo tempo em que se mantém em um canal de negociação, gerando no devedor a legítima expectativa de uma composição amigável, ajuizou ação de execução sem prestar os esclarecimentos solicitados, assim configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico (
venire contra factum proprium
).

Segundo
, por verificar que a Cédula Rural Hipotecária prevê, na cláusula intitulada “Vencimento Antecipado”, a possibilidade de vencimento da dívida em caso de descumprimento de obrigação. No entanto, a decretação unilateral do vencimento, sem a devida transparência quanto aos seus motivos, mesmo após instado o credor a fazê-lo, pode ser interpretada como um exercício abusivo de direito.

Em assim sendo, a própria exigibilidade da dívida, neste contexto, poderá ser tida como maculada não pela sua existência em si, mas pela conduta do credor que, ao violar a boa-fé objetiva, cria os próprios entraves para a purgação da mora ou para uma solução consensual, ao optar pela via judicial mais gravosa ao devedor.

Em relação ao requisito da apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito, não desconheço o firme entendimento jurisprudencial de que a garantia do juízo é uma
condição indispensável
para a concessão do efeito suspensivo
1
, ressalvada, todavia, a possibilidade de se averiguar a ocorrência de excepcionalidade, que seja hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015.

A meu ver, é razoável o argumento do agravante em prol da flexibilização de tal requisito na hipótese em análise, qual seja, de que o crédito exequendo não está desprotegido, por encontrar-se a obrigação encontra-se garantida por hipoteca cedular de segundo grau sobre o imóvel de matrícula nº 5749 do CRI de Muniz Freire/ES.

Apesar de tal garantia real não se confundir com a penhora judicial exigida pela norma processual, a sua existência prévia e formalmente constituída mitiga de forma substancial o
periculum in mora inverso
– risco de dano ao credor – que foi um dos pilares da decisão agravada.

Exigir nova garantia (penhora) para suspender a execução, quando o próprio título já possui garantia real e a exigibilidade da dívida é contestada por violação positiva do contrato pelo credor, seria medida desproporcional, máxime quando sopesados os riscos suportados por cada uma das partes – no caso da instituição financeira agravada, de índole exclusivamente patrimonial, correspondente à satisfação de um crédito que não representa um abalo significativo à sua solvência (R$ 67.267,45), em se tratando de uma das maiores instituições financeiras do país.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos
e
mbargos à
e
xecução nº 5000707-91.2024.8.08.0049
, obstando a prática de atos de expropriação ou constrição patrimonial até o seu julgamento definitivo.

É como voto
.

____________________________

1
A conferir: STJ, Terceira Turma, AREsp nº 2.637.459/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025; e STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.865.417/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/09/2021, DJe de 27/09/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.